Tribunal: TJDFT
Processo: 0725099-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0725099-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO MAGALHAES RODRIGUES BUSCH AGRAVADO: DAVI DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face de decisão que desconsiderou a personalidade jurídica da executada PASSAREDO TRANSPORTES AÉREOS S/A e determinou a inclusão do recorrente no polo passivo, um dos administradores da companhia, e a constrição de seus bens. Postula a concessão de liminar para sustar os efeitos dos atos expropriatórios determinados em face do agravante até o julgamento do recurso e ao fim, seja reconhecida a ausência de responsabilidade, com a sua exclusão do polo passivo da demanda. DECIDO. Dispõe o art. 158 da Lei 6.404/1976: Art. 158. O administrador não é pessoalmente responsável pelas obrigações que contrair em nome da sociedade e em virtude de ato regular de gestão; responde, porém, civilmente, pelos prejuízos que causar, quando proceder: I - dentro de suas atribuições ou poderes, com culpa ou dolo; II - com violação da lei ou do estatuto. § 1o O administrador não é responsável por atos ilícitos de outros administradores, salvo se com eles for conivente, se negligenciar em descobri-los ou se, deles tendo conhecimento, deixar de agir para impedir a sua prática. Exime-se de responsabilidade o administrador dissidente que faça consignar sua divergência em ata de reunião do órgão de administração ou, não sendo possível, dela dê ciência imediata e por escrito ao órgão da administração, no conselho fiscal, se em funcionamento, ou à assembléia-geral. § 2o Os administradores são solidariamente responsáveis pelos prejuízos causados em virtude do não cumprimento dos deveres impostos por lei para assegurar o funcionamento normal da companhia, ainda que, pelo estatuto, tais deveres não caibam a todos eles. § 3o Nas companhias abertas, a responsabilidade de que trata o § 2o ficará restrita, ressalvado o disposto no § 4o, aos administradores que, por disposição do estatuto, tenham atribuição específica de dar cumprimento àqueles deveres. § 4o O administrador que, tendo conhecimento do não cumprimento desses deveres por seu predecessor, ou pelo administrador competente nos termos do § 3o, deixar de comunicar o fato a assembléia-geral, tornar-se-á por ele solidariamente responsável. § 5o Responderá solidariamente com o administrador quem, com o fim de obter vantagem para si ou para outrem, concorrer para a prática de ato com violação da lei ou do estatuto. No caso, o agravante, diretor de recursos humanos da sociedade executada, insurge-se contra a decisão que desconsiderou a personalidade jurídica e determinou a sua inclusão no polo passivo da execução e a constrição de seus bens para satisfação da soma exequenda. A expropriação de patrimônio pessoal dos administradores por atos da companhia que representa se dá em caso excepcionalíssimo. Ainda que seja possível, nas relações de consumo, a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade anônima quando constitui um obstáculo ao ressarcimento do prejuízo do consumidor, para se alcançar o patrimônio dos administradores é necessário demonstrar que os seus atos de gestão se deram de forma irregular, com abuso da personalidade jurídica em prejuízo de terceiros. Isso porque os administradores já respondem perante a sociedade anônima que representa quando agirem com culpa ou dolo ou com violação do estatuto ou da norma jurídica (art. 158 Lei 6.404/1976). Via de regra o patrimônio a ser atingido em desconsideração da personalidade jurídica da sociedade anônima será aquele pertencente ao acionista controlador, seja por conta de atos praticados com abuso de poder em relação à própria companhia (art. 117, Lei 6.404/1976) ou em relação à terceiros, com a adoção da teoria maior, quando verificado o abuso da personalidade jurídica que se configura pelo desvio de finalidade para prejudicar os credores e ou pela confusão patrimonial (art. 50 Código Civil) ou, nas relações de consumo, pela teoria menor, quando a sociedade oferece obstáculo à reparação do dano (art. 28 § 5o, CDC). No caso particular isso se mostra ainda mais evidente, pois se trata de sociedade anônima de capital fechado e as ações se concentram em nome de um único acionista SERABENS ADMINISTRADORA DE BENS LTDA, conforme AGE de 15/05/2017 (ID 89786641 – PAG 10, processo de origem 0701331-79.2020.8.07.0009), quem deverá responder com seu patrimônio, em virtude de desconsideração da personalidade jurídica da executada. O recorrente é diretor de recursos humanos da companhia executada (ID 89786641 – PAG 12 – processo de origem) e ainda que a represente, não há elementos no processo que evidenciem a prática de ato irregular de gestão, para configurar a sua responsabilidade perante terceiros ou em face da própria companhia (art. 158 Lei 6.404/1976). ANTE O EXPOSTO, defiro a liminar para sustar os efeitos da decisão impugnada em relação ao recorrente, até o julgamento do presente recurso. Solicitem-se informações do juízo processante, inclusive quanto ao exercício do juízo de retratação. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. (e) Brasília/DF, 8 de agosto de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito